Tribunal: STF
Processo: AI 627835
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-04-06
Data de publicação: 2010-04-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIA 
   CRIMINAL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA CONTRA O MESMO ATO DECISÓRIO. 
   PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS 
   VIA FAX. ORIGINAL NÃO APRESENTADO NO PRAZO LEGAL (LEI 9.800/1999, 
   ART. 2º). NÃO-CONHECIMENTO DOS EMBARGOS. 
De acordo com o 
   princípio da unirrecorribilidade, para cada decisão há uma 
   modalidade de recurso. Assim, não se admite a interposição 
   simultânea de mais de um recurso contra a mesma decisão, 
   ressalvados os casos previstos em lei.
Não merecem igualmente 
   prosperar os presentes embargos de declaração, porquanto a parte 
   recorrente não apresentou nesta Corte o original da petição 
   recursal.
Embargos de declaração não conhecidos.